Tribunal: TJES
Processo: 5027648-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027648-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE FOGOES E PECAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PIX NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5027648-90.2023.8.08.0024

RECORRENTES: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: DISTRIBUIDORA DE FOGOES E PECAS LTDA. e INNOCENCIO GARCIA CAMPOS JUNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o.

Trata-se de recurso inominado (ID 10973465) interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra a sentença (ID 10973462) que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DISTRIBUIDORA DE FOGÕES E PEÇAS LTDA.
e
INNOCENCIO GARCIA CAMPOS JUNIOR
.

Afirmou o requerente, em sua inicial de ID 10973259, que desconhece transferência realizada no dia 10/07/2023, por meio de PIX em sua bancária, no valor de R$ 2.250,00, ao passo que após tentativas infrutíferas de resolução do problema, teve de forma injustificada cancelada sua conta em que recebia valores provenientes de pagamentos realizados através da máquina de cartão que possui junto aos réus.

De acordo com o magistrado sentenciante, a parte ré não comprovou que a transação partiu do aparelho habilitado e reconhecido pelos requerentes, tendo determinado a restituição do valor de R$ 2.250,00.

As recorrentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, sustentam a ausência de falha na prestação de serviços e pugnam pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido, alegam a não incidência das regras consumeristas no presente caso, visto que a parte recorrida utiliza seus serviços para comercialização de produtos.

Como dito alhures, o cerne da presente demanda está relacionado à legalidade ou não da
transferência efetivada por meio de “PIX” da conta bancária da parte autora.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à parte recorrente.

No que tange à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor na presente lide, entendo que deve ser mantido o entendimento do juízo originário que determinou a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, haja vista que a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Quanto ao mérito, resta evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da instituição financeira por fato de serviço, onde nos termos da Súmula 479 do STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não sendo o caso dos autos, explico.

Ora, na situação em apreço verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente, uma vez que não comprovou a regularidade da transação ora impugnada, ou seja, não demonstrou por nenhum meio que a transação efetivada por meio de PIX teria sido realizada pela parte autora, ao passo que se mostra devida a manutenção da sentença do juízo a
quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de DÉBITO Cumulada com OBRIGAÇÃO DE FAZER E indenização por danos morais. Contratação fraudulenta de empréstimo.
Configuração de falha na prestação do serviço. Ausência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Banco apelante que não comprovou a regularidade
da contratação de empréstimo e de
transferência via "pix"
.
Declaração nulidade do empréstimo e devolução dos valores descontados. Ressarcimento da quantia transferida via "pix". Reconhecimento dano moral. Apelada privada do mínimo existencial. Percepção de benefício previdenciário de R$ 724,61 e o desconto mensal do empréstimo contestado no montante de R$ 389,89. Transferências via "pix" no total de R$ 5.950,00 que deixaram a apelada com míseros R$ 2,50 em sua conta. Alegação de situação paupérrima. Genitora da apelada que faleceu um mês após a fraude e teriam inviabilizado o pagamento do enterro. Situação que extrapolou o mero dissabor. Redução valor indenizatório para R$ 5.000,00. Reforma parcial da sentença. Recurso provido em parte.(TJSP; Apelação Cível 1023575-54.2023.8.26.0506; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)
grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX) - OCORRÊNCIA DE FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA. - Em relações de consumo, como é o caso (súmula 297), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.-
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar culpa exclusiva do consumidor pelo ocorrido, já que dispõe de amplo aparato de segurança e não trouxe nenhuma prova de que a transferência foi realizada pela autora, restando configurada a fraude.
- De acordo com a Súmula nº 479, a ação de fraudadores é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima, cujos dados pessoais foram utilizados na empreitada. - A transferência de valores da conta corrente da parte autora, sem sua autorização, por si só, é capaz de gerar danos morais indenizáveis. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.V.V. - Quando o pedido de indenização se basear na afirmação de um possível aborrecimento, seja de qual natureza for, é necessário que ele desborde, comprovadamente, do que seja razoável e contextualmente suportável, como natural ônus da vida em sociedade, e com contundência e intensidade suficientes para causar um desequilíbrio significativo no bem-estar emocional do indivíduo. Não é, pois, qualquer frustração que autoriza uma indenização por dano moral, não bastando, nos casos em que ela não é presumida ("in re ipsa"), a simples afirmação de sua ocorrência, sendo necessária a sua satisfatória comprovação.- O aborrecimento decorrente da vitimização por fraude bancária pode, em tese, configurar dano moral, mas, por si só, não dá automaticamente ensejo à inerente reparação, pois não se trata de dano presumido ("in re ipsa"). Portanto, à míngua de elementos fáticos que indiquem uma violação concreta a direitos da personalidade - como, "v.g." o direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, direito ao seu próprio corpo e à sua integridade física (arts. 11 a 21 do CC) -, mostra-se descabida tal medida indenizatória.- Sob esse aspecto, também deve ser afastada a reparação moral enquanto verificado, no caso concreto, que a autora concorreu, de certa maneira, para concretização do evento, circunstância que mitigadora da responsabilidade da instituição financeira. Também justifica esse afastamento o fato de o episódio envolver fraude foi perpetrada por terceiros, sem que tenha a referida instituição ocasionado, direta ou indiretamente, nenhuma ofensa aos aludidos direitos de personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174612-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)
grifo nosso

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)